Tribunal: TJMT
Processo: 1011731-87.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011731-87.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[CARLOS ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 453.246.111-15 (RECORRENTE), THIAGO SANTANA SILVA - CPF: 025.746.221-03 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇOS DE TELEFONIA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. JUNTADA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS PELA EMPRESA RECLAMADA. TELAS SISTÊMICAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 34 DAS TURMAS RECURSAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO. TERMO ASSINADO DE ACEITAÇÃO DE SERVIÇO, HISTÓRICO DE FATURAS PAGAS ANTERIORMENTE, ACORDO FIRMADO PARA PARCELAMENTO DE DÍVIDAS E TERMINAL INSTALADO NO MESMO ENDEREÇO INDICADO NA INICIAL. AFASTAMENTO DA HIPÓTESE DE FRAUDE. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Da releitura dos autos, verifica-se que o conjunto de provas se enquadra ao disposto na Súmula 34 destas Turmas Recursais:
“A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual”
.

Considerando o variado acervo documental apresentado pela Recorrida (telas sistêmicas com dados pessoais do autor da ação, termo assinado de aceitação de serviço, histórico de faturas pagas anteriormente e acordo firmado para parcelamento de suas dívidas, bem como terminal instalado no mesmo endereço indicado na inicial), tem-se comprovada a existência da relação jurídica entre as partes e, via de consequência, a licitude na inclusão do ora Recorrente no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, ante a ausência de comprovação de pagamento do débito discutido na presente demanda.

Afastada a hipótese de fraude e sendo regular a cobrança efetuada pela empresa recorrida, não há que se falar em sua condenação por danos morais.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por CARLOS ALVES DE OLIVEIRA contra a sentença proferida nos autos, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, acolhendo o pedido contraposto para condenar o Reclamante ao pagamento do valor inadimplido no importe de R$ 302,50 (trezentos e dois reais e cinquenta centavos), acrescido de juros e correção monetária.

O Recorrente busca, pela via recursal, a reforma da sentença, uma vez que não haveria nos autos documento idôneo capaz de comprovar a origem do débito que gerou a suposta negativação indevida, bem como a relação jurídica entre as partes.

Assim, requer o acolhimento do recurso, com a consequente condenação da empresa recorrida em danos morais, no valor sugerido de 40 (quarenta) salários mínimos.

Em contrarrazões, a Recorrida rechaça os argumentos recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Turma,

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

No caso em apreço, CARLOS ALVES DE OLIVEIRA ajuizou ação em desfavor de OI S.A., requerendo a declaração de inexigibilidade da dívida cobrada pela Reclamada, no valor de

R$ 302,50 (trezentos e dois reais e cinquenta centavos), bem como a reparação por danos morais, em razão de seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

Após regular prosseguimento do feito, o Juízo de origem decidiu pela improcedência dos pedidos iniciais (id. 179496170), por entender que o acervo documental apresentado pela empresa reclamada se mostrou suficiente para que esta fosse desincumbida de seu ônus probatório, confirmando a licitude da cobrança efetuada.

Diante disso, o Reclamante interpôs o recurso ora analisado, pleiteando pela procedência de seus pedidos, uma vez que a Reclamada não teria obtido êxito em comprovar a legítima origem do débito.

Todavia, da releitura que fiz das provas em comparação com o
decisum
hostilizado, cheguei à mesma conclusão da magistrada
a quo
, visto que a situação
sub judice
se enquadra ao seguinte entendimento sumulado pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso:

SÚMULA 34:
“A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.”
(Aprovada em 05/06/2023).

In casu
, considerando o variado acervo documental apresentado pela Recorrida (
telas sistêmicas com dados pessoais do autor da ação, termo assinado de aceitação de serviço, histórico de faturas pagas anteriormente e acordo firmado para parcelamento de suas dívidas, bem como terminal instalado no mesmo endereço indicado na inicial
), tenho como comprovada a existência da relação jurídica entre as partes e, via de consequência, a licitude na inclusão do Reclamante/Recorrente no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, ante a ausência de comprovação de pagamento do débito discutido na presente demanda.

Ressalte-se ainda que, afastada a hipótese de fraude e sendo regular a cobrança efetuada pela empresa recorrida, não há que se falar em sua condenação por danos morais.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo-se na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Por conseguinte, condeno o Recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95, observada a regra do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2023